Tribunal: TJMT
Processo: 1015014-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015014-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), RODO FENO TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.460.066/0001-80 (AGRAVADO), MICHELLI REESE HEIN - CPF: 020.979.691-00 (AGRAVADO), JOSE VITOR SOBRINHO - CPF: 077.718.781-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – ART. 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 07 (sete) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução nº 0018215-13.2015.8.11.0003, movida em desfavor de RODO FENO TRANSPORTADORA LTDA, MICHELLI REESE HEIN e JOSE VITOR SOBRINHO, que indeferiu o pedido de arresto online, via SISBAJUD, com a finalidade de assegurar a execução.

Em suas razões, aduz que não é mais necessário o esgotamento de todos os meios citatórios, bastando apenas constatação de que o devedor não fora encontrado para citação, o que se verifica das tentativas de citação frustradas.

Alega que a citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, e não para o deferimento do arresto executivo, tratando-se de medida reversível.

Defende que não há qualquer prejuízo ao Executado com o deferimento de tal medida e que a constrição busca evitar que os bens do devedor não localizado se dissipem, com o objetivo de assegurar a efetivação da futura penhora.

Por fim, anota que não é preciso provar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o único requisito para tal arresto executivo é o devedor não ser localizado.

Requer a concessão de liminar para determinar o arresto executivo de bens na modalidade online e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a respeitável decisão objurgada, para determinar o arresto executivo de bens na modalidade online, a respeito da possível existência bens em nome do Agravado, considerando assim a necessidade de premente efetivação da tutela jurisdicional.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 138601167).

Sem contraminuta da parte agravada, ante a ausência de angularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT em face de RODO FENO TRANSPORTADORA LTDA, MICHELLI REESE HEIN e JOSE VITOR SOBRINHO, cujo título executivo se funda numa Cédula de Crédito Bancário, celebrado em 28/07/2014, no valor de R$ 152.971,73, para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 5.880,23, com vencimento final em 10/09/2017, sendo que a 1ª Ré transferiu à autora, a título de alienação fiduciária em garantia, o domínio resolúvel e a posse indireta de um caminhão e dois semirreboques.

Afirma que a 1ª Ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento a partir da 6ª parcela, vencida em 10/03/2015, sendo que o valor, atualizado até fevereiro/2017, era de R$ 202.199,14 (duzentos e dois mil, cento e noventa e nove reais e quatorze centavos).

Determinada a busca e apreensão dos bens e a citação dos executados, o mandado foi cumprido em 04/10/2017, pendente a citação apenas de JOSE VITOR SOBRINHO e a apreensão dos semirreboques.

A parte autora requereu a desistência da ação em face de JOSE VITOR SOBRINHO.

A parte Requerida deixou de apresentar contestação e o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para declarar rescindido o contrato, consolidando o domínio e aposse nas mãos do autor do caminhão.

A sentença transitou em julgado em 25/04/2018 e a parte Autora requereu a busca e apreensão dos semirreboques, o que foi deferido pelo Juízo.

O Oficial de Justiça não conseguiu localizar os bens e a parte Autora requereu a conversão do feito em Ação Executiva, o que foi deferido pelo Juízo, determinando-se a citação da parte Executada para pagar o débito.

A tentativa de citação dos Executados restou infrutífera, ante a sua não localização.

Intimada a parte Exequente para se manifestar, esta requereu fosse determinado o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, de forma “on-line” até o montante de R$ 476.790,16 (quatrocentos e setenta e seis mil setecentos e noventa reais e dezesseis centavos), conforme planilha, correspondente ao saldo atualizado do débito até o dia 30/09/2021, utilizando-se do sistema SISBAJUD (art. 854 CPC), sem o recolhimento de custas, com a finalidade de assegurar a execução, tendo em vista que o Executado não é localizado para citação.

Ocorre que o Magistrado a quo não viu motivos plausíveis para o acolhimento do pedido antes da instauração do contraditório, tendo em vista que não restou demonstrado que foram esgotados todos os meios para a localização dos executados.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14ª Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No caso dos autos, do breve resumo dos fatos processuais que desaguaram neste recurso, observa-se que a parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior supramencionado, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 07 (sete) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema Sisbajud, nos presentes autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023